Tribunal: TJDFT
Processo: 0720559-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERFIL NO INSTAGRAM DESATIVADO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrida “à obrigação de fazer consistente em restabelecer a conta da parte autora, na plataforma Instagram, usuário: “@ taynaraadv”, nas mesmas condições em que se encontrava antes do bloqueio, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.”, tendo julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. No caso, a autora narrou na inicial que mantinha junto à recorrida um perfil (@taynaraadv), utilizado para manter contato com familiares e pessoas conhecidas, bem como para divulgar informações de seu trabalho como advogada. Informa que suspendeu temporariamente sua conta em 2023 para estudar e trabalhar, mas que, em 2024, ao tentar reativar a conta não obteve êxito. Requereu a reativação da conta, bem como indenizações por danos morais.
4. Em razões recursais, defende a necessidade de indenização por danos morais ao argumento de que “Com a suspensão da conta, todos os contatos foram perdidos, incluindo fotos antigas e momentos gravados que foram compartilhados através dos stories da conta.”, bem como que “utilizava a plataforma como meio de comunicação profissional, mantendo contatos importantes e realizando networking”.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 68876963). A recorrida, em suma, impugna as razões da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

III. Questão em discussão
6. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em razão da inativação da conta da recorrente na plataforma da recorrida.

IV. Razões de decidir
7. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O dano moral, para que se faça indenizável, deve gerar à pessoa lesão a sua personalidade, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seu dia a dia. No caso dos autos, entendo que não há nos autos comprovação de grave lesão à pessoa, à sua imagem e à sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, não passando a demora na reativação da conta de meros aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade.
9. Destaco que não há provas de que a inativação da conta prejudicou a vida profissional da recorrente, sobretudo considerando que ela mesma inativou seu perfil de 2023 a março de 2024, indicando que o mesmo não era essencial às suas atividades pessoais ou profissionais.
10. Assim, a situação vivida não supera os meros dissabores do cotidiano, não ensejando a reparação por danos morais.

V. Dispositivo
11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Dos honorários. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).